Tribunal: TJMT
Processo: 1021700-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021700-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J C GOMIDE LTDA - CNPJ: 22.419.805/0001-07 (APELADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta execução fiscal movida contra J C Gomide EIRELI - ME e outro, por envolver crédito inferior a 160 UPFs, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O Apelante alegou ausência de renúncia ao crédito, sustentando que a extinção ocorreu por força legal e que a condenação em honorários viola o art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, além do princípio da causalidade. Requereu o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade, em razão de cancelamento administrativo parcial das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou da apresentação de defesa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5.

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência.

6.

O entendimento firmado tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada mesmo diante de desistência da ação, quando esta ocorre após a citação e provocação da defesa.

7.

A fixação da verba honorária em 10% do valor anulado, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade.

2.

A isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando já houve defesa nos autos.

3.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus da sucumbência quando sua atuação enseja a necessidade de resposta processual do executado, ainda que sobrevenha desistência.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 90, §4o; CPC, art. 485, VI; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.09.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, que, julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de J C Gomide EIRELI - ME e outro, por se tratar de crédito de valor inferior a 160 UPF, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante sustenta que, embora tenha sido homologada a desistência da execução fiscal, tal extinção foi promovida com base em determinação legal e sem que houvesse qualquer manifestação de renúncia ao crédito, que permanece exigível pela via administrativa.

Alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, contraria o disposto no artigo 5o da Lei Estadual n. 10.496, de 17/01/2017, que condiciona a desistência da ação à inexistência de ônus para a Fazenda Pública.

Defende que a extinção da execução fiscal, nesses casos, objetiva exclusivamente a racionalização da atuação estatal e a desjudicialização de execuções de baixo valor, no contexto de acordo de cooperação firmado entre os Poderes Executivo e Judiciário.

Argumenta, ainda, que a presente demanda somente foi proposta em virtude do inadimplemento da parte executada, sendo esta a responsável pela sua instauração.

Por fim, requer seja provido o presente recurso para que seja afastada a condenação imposta à Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de fundamento legal e afronta ao princípio da causalidade.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1021700-06.2023.8.11.0041, ajuizada em face J C Gomide EIRELI - ME e outro, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §3o, inciso I do CPC, com redução pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do mesmo diploma legal.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em face de J C Gomide EIRELI – ME e Juliana Christyan Gomide, visando à cobrança de das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 20191713260, 201936071, 2020735644, 201995145, 2020276454, 20192094876 e 20191628183, relativas a débitos de ICMS (em regime normal e estimativa), além de multa e juros decorrentes de inadimplência no recolhimento do imposto.

As infrações apontadas incluem: falta de recolhimento de ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA-ICMS; falta de recolhimento sob o regime de estimativa simplificada; operações e prestações escrituradas nos livros fiscais com ICMS não recolhido no prazo regulamentar e débito relacionado à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio).

Devidamente citado, o Executado apresentou exceção de pré-executividade, conforme consta no documento de id. 290370855.

Durante o curso do processo, a Fazenda Pública Estadual informou que os débitos relativos aos fatos geradores que se baseiam em ICMS Estimativa Simplificada foram cancelados administrativamente, e não fazem mais parte das CDA n.

201936071, 201995145, 2020276454 e 20191628183.

Ainda assim, parte das CDA’s originais, permaneceram parcialmente hígidas.

Posteriormente, o ente público estadual manifestou-se nos autos informando a desistência da ação, em razão do cancelamento das referidas CDA’s.

Diante disso, o Juízo de primeira instância proferiu sentença homologatória, condenando o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“Inicialmente, a Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017 criou autorização legal para o não ajuizamento de execuções fiscais de CDA com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal, bem como previu autorização legal para requerer a extinção das execuções fiscais em curso cujo valor não atinja o estabelecido em referida norma.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o executado já havia sido citado, e consequentemente, apresentado defesa.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Caso haja penhora nos autos, desde já, determino que expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados em face da parte executada.

Sendo assim, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da devedora, os quais FIXO em 10% dos valores anulados, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, as quais reduzo pela metade, com fulcro no art. 90 § 4 o do CPC. [...]”

Do decisum, a parte Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Sobre o tema, dispõe o art. 26 da LEF que, antes da prolação de sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a interposição de exceção de pré-executividade pela parte Executada.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Logo, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025